Tribunal: TJDFT
Processo: 0702094-21.2022.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702094-21.2022.8.07.0006 APELANTE: MAGDA BETANIA BORBA DA SILVA APELADO: NÃO HÁ DESPACHO Intime-se a apelante-autora para que comprove a alegada hipossuficiência financeira, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC. Brasília - DF, 10 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora